Tribunal: TJDFT
Processo: 0003314-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003314-69.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO EMBARGADO: TERRACAP, MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 28853594) interposta por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO em face de TERRACAP e MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, ante a Sentença (ID 28853587) proferida em Ação de Conhecimento n. 0003314-69.2016.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante e julgou procedente o pedido para condenar os réus, ora Apelantes a pagarem à TERRACAP. A parte Apelante, WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, juntou aos autos Embargos de Declaração (ID 29787944), opostos ante o Despacho (ID 29453746) proferido por este Juízo, que intimou a parte para proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, para análise da gratuidade de justiça. À Secretaria, para que retifique os autos, devendo constar como Apelação. Decido. Recebo os Embargos de Declaração como mera petição, que não acena para modificação no despacho, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior e que não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Os Embargos de Declaração de ID 29787944, são incabíveis contra despacho, o qual não possui teor decisório. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. POR DERRADEIRO, INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC; Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021 17:26:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador